Tribunal: STF
Processo: ARE 1310572
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. CARTA ROGATÓRIA E AUXÍLIO DIRETO. DEFINIÇÃO. CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ESTRANGEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXEQUATUR. RECURSO PROVIDO. 
    1. Na carta rogatória passiva, há decisão judicial oriunda da Justiça rogante que precisa ser executada e cumprida no Estado rogado, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça o juízo de delibação, sem, contudo, adentrar-se no mérito da decisão oriunda do País estrangeiro. No auxílio direto passivo, há um pedido de assistência do Estado alienígena diretamente ao Estado rogado, para que este preste as informações solicitadas ou provoque a Justiça Federal para julgar a providência requerida (medidas acautelatórias), conforme o caso concreto. Tudo isso, baseado em Acordo ou Tratado Internacional de cooperação. 
    2. In casu, trata-se da primeira espécie de cooperação internacional. O Promotor da República de Paris denunciou e solicitou ao Judiciário francês o processamento da investigação, e o Juiz de instrução julgou necessárias as providências referentes à colheita de prova "para a manifestação da verdade". Assim, o Juízo estrangeiro, ao deferir a produção da prova requerida pelo Ministério Público, emitiu pronunciamento jurisdicional. Quer dizer, houve um juízo de valor realizado pelo Judiciário alienígena sobre a necessidade e adequação da colheita de prova. A decisão judicial estrangeira, portanto, deve ser submetida ao juízo delibatório do Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se às Partes as garantias do devido processo legal, sem, contudo, adentrar-se no mérito da decisão proveniente do País rogante. 
    3. Frise-se que não se trata de mero ato judicial formal de encaminhamento de pedido de cooperação, mas de ato com caráter decisório proferido pelo Poder Judiciário francês no exercício típico da função jurisdicional. 
    4. A concessão do exequatur é imprescindível na hipótese, pois, existente decisão judicial estrangeira a ser submetida ao crivo desta Corte, o caso concreto amolda-se à definição de carta rogatória, sendo de rigor a anulação dos procedimentos já realizados. 
    5. Não respeitada a competência adequada para o processamento da cooperação internacional em território nacional, nos termos do art. 105, inciso III, alínea i, da Constituição da República, impõe-se a anulação do feito desde o seu início. 
    6. O ato de delegação da condução e direção de produção de prova oral à Autoridade estrangeira, a fim de que esta proceda diretamente à inquirição da testemunha ou do investigado, não encontra qualquer tipo de respaldo constitucional, legal ou jurisprudencial. Trata-se de ato eivado de nulidade absoluta, por ofensa à soberania nacional, o qual não pode produzir efeitos dentro de investigações penais que estejam dentro das atribuições das Autoridades brasileiras. Além disso, a nulidade decorrente do reconhecimento da necessidade de exequatur, abrange também a realização do aludido ato. 
    7. Recurso provido, a fim de declarar, relativamente a procedimentos ou processos em trâmite na República Federativa do Brasil decorrente do pedido de auxílio direto ora anulado, a invalidade da oitiva do Recorrente e as medidas judiciais de busca e apreensão e condução coercitiva, além de outras determinadas pelo Juízo da 9.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do Processo n.º 0120881-41.2017.4.02.5101, restituindo-se os objetos apreendidos”. (pág. 78 e 79 do documento eletrônico 6)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 103 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundamentado no art. 102, II, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 1°, I combinado com art. 4°, V; 4°, IX; 5°, LXXVIII; 105, I, i, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido.
    O Superior Tribunal de Justiça - STJ assim analisou a controvérsia:
    “Como se vê, no caso sub judice o Promotor da República de Paris denunciou e solicitou investigação, e o Juiz de instrução julgou necessárias as providências ´para a manifestação da verdade´ (fl. 26). O Juízo estrangeiro, ao deferir a produção da prova requerida pelo Ministério Público, emitiu pronunciamento jurisdicional. Quer dizer, houve um juízo de valor realizado pelo Juízo alienígena sobre a necessidade e adequação da colheita de prova. 
    Assim, a decisão judicial estrangeira deve ser submetida ao juízo delibatório do Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se às Partes as garantias do devido processo legal, sem, contudo, adentrar-se no mérito da decisão proveniente do País rogante. 
    Friso que não se trata de mero ato judicial formal de encaminhamento de pedido de cooperação, mas de ato com caráter decisório proferido pelo Poder Judiciário francês no exercício típico da função jurisdicional.
    [...] 
    Por fim, fica mantido voto por mim proferido na sessão de julgamento do dia 17/12/2019, na parte em que provia a insurgência para reconhecer a nulidade da oitiva do Recorrente, porque todas as perguntas teriam sido formuladas direta e exclusivamente pela Autoridade Judiciária francesa que acompanhava o Membro do Ministério Público Federal nomeado para realizar as diligências. Além disso, a nulidade decorrente do reconhecimento da necessidade de exequatur, abrange também a realização do aludido ato.” (págs. 113 e 114 do documento eletrônico 6, grifos no original)
    Verifico que o Tribunal de origem, quanto à distinção entre pedido de cooperação internacional e carta rogatória, não difere da posição desta Suprema Corte. Por oportuno, cito a ementa da Pet 5.946/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO STF. PEDIDO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. AUXÍLIO DIRETO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PORTUGUÊS. TRATADO DE AUXÍLIO MÚTUO EM MATÉRIA PENAL. DECRETO 1.320/94. OITIVA DE PRESO. CUSTÓDIA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO SUBMETIDA AO STF. COMPETÊNCIA. CARTA ROGATÓRIA E EXEQUATUR NO STJ . DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 
    1. O pedido de cooperação jurídica internacional, na modalidade de auxílio direto, possui natureza distinta da carta rogatória. Nos moldes do disposto nos arts. 28, 33, caput, e 40, todos do Código de Processo Civil, caberá auxílio direto quando ´a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira´, enquanto necessitará de carta rogatória quando for o caso de cumprir decisão jurisdicional estrangeira. 
    2. Formulado pedido de assistência direta pelo Ministério Público português ao Parquet brasileiro, com base em tratado internacional de mútua cooperação em matéria penal, firmado entre Brasil e Portugal – Decreto 1.320/1994 –, o cumprimento em território pátrio depende de mero juízo de delibação, sendo desnecessária a atuação homologatória em exequatur pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    3. Encontrando-se o preso sob a custódia do Supremo Tribunal Federal, para fins de extradição, a esta Corte deve ser dirigida a comunicação de que o custodiado será ouvido em razão de pedido de cooperação formulado pela autoridade central portuguesa e encaminhado ao Ministério Público brasileiro. 
    4. Agravo regimental provido.” (grifei)
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “EMENTA : AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTA ROGATÓRIA. REQUISITOS FORMAIS PARA CONCESSÃO DO EXEQUATUR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.146.389 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA ROGATÓRIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, I, “I”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.146.388-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber)
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CARTA ROGATÓRIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS TRADUZIDOS PARA A LINGUA PORTUGUESA SEM POSTERIOR ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO REQUERIDO. 
    1. Agravo regimental interposto de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    2. Recurso extraordinário interposto de acórdão prolatado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, que concedeu exequatur à carta rogatória sem que o requerido pudesse ter vista dos autos e se manifestar sobre a juntada de documento escrito em Língua Inglesa, denominado Letter of Request, para o Português. Alegada violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 398 do Código de Processo Civil, 5º, LIV e LV da Constituição). 
    3. Não basta a alegação isolada e simples de prejuízo para caracterizar a violação ao texto constitucional. Deve a parte demonstrar de que maneira a ausência de oportunidade para se manifestar sobre o documento traduzido dificultou seu direito de defesa. 
    4. Quadro que permite a presunção do potencial muito reduzido que a falta de tradução da Letter of Request teria para causar prejuízo processual ao agravante. Estão presentes (i) a circunstância de o documento estar escrito em língua de vasta disseminação mundial, (ii) o porte e as atividades desenvolvidas pela agravante no exterior e (iii) a existência de outros documentos nos autos, traduzidos para o Português, sobre a demanda. 
    5. Para reverter a presunção, seria necessário o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 
    6. Ausente situação extrema, de inequívoca violação constitucional, o quadro apresentado à Corte é de mera ofensa indireta ou reflexa. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”. (RE 554410 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. Carta rogatória. Expedição pelo Ministério Público de Portugal. Exequatur. Admissibilidade. Precedentes. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo não provido. 
    1. Os dispositivos constitucionais invocados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 
    2. Como bem decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “não há contradição com o ordenamento jurídico a concessão de exequatur a cartas rogatórias originadas da autoridade competente definida pela legislação do país estrangeiro quando há trâmite pelas autoridades centrais ou pela via diplomática, desde que respeitados os acordos internacionais”. 
    3. Dessa feita, o Ministério Público de Portugal tem competência para expedir carta rogatória para obtenção de dados cadastrais junto a empresa de telefonia. 
    4. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 862.368-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    “DIREITO PROCESSUAL. DIREITO INTERNACIONAL. CARTA ROGATÓRIA E AUXÍLIO DIRETO. EXEQUATOR. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, I E III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, X, XI, XXXV e LIV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1146501/DF, Rel. Min. Rosa Weber)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1 de março de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator